Tribunal: STF
Processo: HC 76024
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. QUEIXA-CRIME OFERECIDA PELO CRIME
CALÚNIA E RECEBIDA, PELO TRIBUNAL COATOR, PELO DE INJÚRIA. AÇÃO
PENAL PRIVADA E AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, NO CASO DE OFENSA
PROPTER OFFICIUM: LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE.
1. Não pode o juiz, na fase processual do recebimento da
queixa, desclassificar o crime nela indicado, dando nova definição
jurídica ao fato, pois só o autor da ação penal tem poderes para
tanto; pode o magistrado, contudo, faze-lo ao proferir a sentença
(CPP, art. 383). Precedentes.
2. Têm legitimidade concorrente para propor a ação penal
por crime contra a honra, no caso de ofensa propter officium, tanto
o ofendido, por meio de queixa-crime (ação penal privada), como o
Ministério Público, acolhendo representação (ação penal pública
condicionada). Precedentes.
3. O rito especial e sumário do habeas-corpus não se
compadece com o reexame de fatos e provas.
4. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte.